Tribunal: TJSP
Processo: 1091768-18.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
CONTEXTO FÁTICO - Incontroverso que a inserção do nome do autor em cadastro de maus pagadores foi, de início, regular - Contudo, passados mais de 40 dias do pagamento do valor do débito que estava em atraso, a instituição bancária manteve indevidamente a

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
CONTEXTO FÁTICO - Incontroverso que a inserção do nome do autor em cadastro de maus pagadores foi, de início, regular - Contudo, passados mais de 40 dias do pagamento do valor do débito que estava em atraso, a instituição bancária manteve indevidamente a negativação - Falha na prestação do serviço constatada - Permanência indevida da inscrição - Ocorrência de danos morais bem reconhecida na r. sentença - Ausência de irresignação da fornecedora.
DANOS MORAIS - "Quantum" indenizatório - Pretensão inicial de fixação da indenização em R$ 10.000,00 - Arbitramento, por ocasião do sentenciamento do feito, no importe de R$ 300,00 - Patamar insuficiente para ensejar justa reparação ao autor pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos - Majoração para R$ 3.000,00 - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Jurisprudência - Juros a partir da citação, pois o caso trata de relação contratual - Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - Fixação, em primeiro grau, em 10% do valor da condenação - Patamar irrisório, mesmo com a majoração do valor da indenização - Readequação, por equidade, para o importe de R$ 1.000,00 - Inviabilidade de aplicação ampla e irrestrita do previsto no artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil - Jurisprudência.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.